Tribunal: TJBA
Processo: 0523184-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523184-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: AMELIA BISPO DOS SANTOS Advogado(s):EVANIO MASCARENHAS VIANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA. ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98 E SÚMULA NORMATIVA Nº 28/ANS. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR MAIS DE UM ANO. VALIDADE DA FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA 410/STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é válida quando observados os requisitos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, notadamente a prévia notificação pessoal do beneficiário, o que não se verificou no caso concreto, pois a comunicação foi recebida por terceiro estranho à relação contratual. O cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo quando se trata de consumidora idosa e beneficiária de longa data, configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte. O descumprimento da liminar por mais de um ano legitima a incidência da multa cominatória fixada, não havendo falar em enriquecimento ilícito da parte autora. Inteligência da Súmula 410/STJ, segundo a qual é imprescindível a intimação pessoal do devedor, observada no presente caso. O posterior declínio de competência não acarreta nulidade dos atos processuais, haja vista a prolação de sentença pelo juízo competente, com convalidação dos atos anteriores. Recurso de apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0523184-17.2017.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado AMELIA BISPO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça